Tribunal: TJDFT
Processo: 0706966-70.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. LEI DISTRITAL N.o 7.058/2022. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADA. TAXA EXTRA PARA AULA DE PERSONAL. PROFISSIONAL DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA VEDADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 900,00 a título de ressarcimento. Nas suas razões alega, em preliminar, a inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 7.058/2022. No mérito, afirma que a taxa de personal é regular e que o impedimento legal da cobrança é sobre o consumidor (aluno da academia), e não sobre o personal trainer.

2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas, com pedido de majoração da condenação (ID 43165855).

3. Inicialmente, cabe destacar que a petição de contrarrazões é um instrumento de defesa, e não é meio hábil para pedidos de majoração da condenação da sentença, motivo pelo qual não deve ser conhecida a peça de defesa nesta parte.

4. Do pedido de inconstitucionalidade. Lei Distrital n.o 7.058/2022. Nos termos do Princípio da Presunção de Constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público, todo ato normativo se presume constitucional. Portanto, uma vez promulgada e sancionada uma lei, tem-se uma presunção relativa (ou iuris tantum) de constitucionalidade desta. No caso da Lei Distrital, apesar de tramitar neste Tribunal Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de liminar, não houve julgamento. Dessa forma, ainda se atentando ao princípio da segurança jurídica, já que uma decisão aqui poderá ser divergente da decisão do processo que já analisa o caso (0726855-37.2022.8.07.00), não há que falar em declaração de inconstitucionalidade da lei em comento. Além disto, a lei visa beneficiar o consumidor, no caso, aluno da academia, que terá a possibilidade de ser acompanhando por um profissional de saúde escolhido durante sua atividade física, com menos custos para si, já que, sendo o profissional cobrado pela academia, provavelmente iria repassar o custo a seu aluno, e, por fim, como se sabe, a competência para legislar sobre direito do consumidor é concorrente, consoante artigo 24, VIII, CF, não havendo que se falar em vício. Preliminar rejeitada.

5. A lide em análise debate sobre a possibilidade, ou não, da cobrança de taxas de personal trainer, que leva seu aluno, também consumidor da academia, nesta, para realizar atividades físicas.

6. A Lei Distrital n.o 7.058/2022, que disciplina a relação de consumo e a prestação dos serviços de prevenção de doenças, promoção do bem-estar e proteção e recuperação da saúde e da qualidade de vida por entidades que atuam no Distrito Federal, dispõe em seu artigo 2o que todo consumidor dos serviços de que trata a Lei tem direito a ser acompanhado e assistido por profissional de sua confiança e, ainda, afirma em seu art. 3o que as prestadoras dos serviços de que trata esta Lei ficam obrigadas a afixar, em local visível, quadro informativo com os seguintes termos: "O consumidor poderá ser acompanhado e orientado por profissional de sua livre escolha e confiança, sem custo adicional para as partes.".

7. Dito isto, a lei é bem clara e transparente ao afirmar que é vedado o custo adicional para as “partes”, substantivo no plural. Ou seja, vedada a cobrança tanto para o consumidor quanto para o profissional de saúde que o orienta. Além disto, deve-se ter em mente que o profissional da saúde (personal trainer) não fará uso de nenhum equipamento da academia, apenas acompanhará seu aluno, que já paga pelo uso da estrutura desta. Portanto, a sentença não merece reforma e deve se manter intacta.

8. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.